Tribunal: TJDFT
Processo: 0715912-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. DIGNIDADE DO DEVEDOR. FLEXIBILIZAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA.
1. A decisão atacada determinou a penhora "no rosto dos autos" de 100% (cem por cento) do crédito referente a honorários advocatícios a que tem direito o executado em outros autos.
2. O artigo 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de rendimentos de natureza alimentar, incluindo honorários de profissionais liberais, até o limite de cinquenta salários-mínimos.
3. Precedentes do Tribunal da Cidadania indicam que a impenhorabilidade de rendimentos pode ser relativizada quando os valores excedem o necessário para a subsistência digna do devedor (REsp 1150738/MG).
4. A penhora integral de honorários advocatícios, que têm natureza alimentar conforme o Tema 637 do STJ, pode ser mitigada para não comprometer a dignidade do devedor e sua família.
5. Diante da comprovação de que a penhora integral dos honorários prejudicaria a subsistência do devedor, admite-se a constrição tão somente de 30% (trinta por cento) do montante, preservando-se o mínimo existencial e equilibrando-se a proteção ao crédito do exequente.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.